Tribunal: TJES
Processo: 0017360-76.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017360-76.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRO DA SILVA REIS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017360-76.2020.8.08.0024

APELANTES: ALEXANDRO DA SILVA REIS, ANTÔNIO AMORIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DIREÇÃO PERIGOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por ANTÔNIO AMORIM DOS SANTOS e ALEXANDRO DA SILVA REIS em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive, proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, e o réu Alexandro da Silva Reis, também, pela prática do delito previsto no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa (ALEXANDRO) e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ANTÔNIO), ambos em regime inicial aberto, substituídas as penas corpóreas por restritivas de direitos. Nas razões, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução das penas-bases ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se há provas suficientes para a condenação pela prática dos crimes de receptação e direção perigosa; (ii) analisar a possibilidade de redução das penas-bases ao patamar mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria está corroborada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares que abordaram os acusados, além das circunstâncias em que o veículo foi encontrado, evidenciando que os réus tinham ciência de sua origem ilícita.

4. Em relação ao crime de direção perigosa, o depoimento dos policiais e a dinâmica dos fatos demonstram que Alexandro conduziu o veículo de forma temerária, colocando em risco a segurança de transeuntes e causando danos materiais ao colidir com uma placa de trânsito, configurando o crime previsto no art. 311, do Código de Trânsito.

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal para ambos os crimes foi devidamente fundamentada na análise das circunstâncias judiciais, especialmente a culpabilidade elevada, os maus antecedentes e as graves consequências extrapenais, conforme autorizado pelo art. 59, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do crime de receptação exige demonstração do dolo direto do agente, o que pode ser aferido pelas circunstâncias fáticas do caso.

A prática de direção perigosa independe de dano efetivo, bastando a comprovação de risco concreto à segurança viária.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando devidamente fundamentada na culpabilidade, antecedentes ou outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 180; CTB, art. 311.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal 013160013051, Rel. Subst. Getúlio Marcos Pereira Neves, Segunda Câmara Criminal, j. 06/10/2021;

STJ, AgRg no HC 846574/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/11/2023;

STJ, AgRg nos EDcl no HC 354810/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17/10/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017360-76.2020.8.08.0024

APELANTES: ALEXANDRO DA SILVA REIS, ANTÔNIO AMORIM DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANTÔNIO AMORIM DOS SANTOS e ALEXANDRO DA SILVA REIS
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 7257144, pp. 221/238), proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual os réus foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, e o réu Alexandro da Silva Reis, também, pela prática do delito previsto no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, 09 (nove) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa (ALEXANDRO) e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ANTÔNIO), ambos em regime inicial aberto, substituídas as penas corpóreas por restritivas de direitos.

Nas razões recursais, pp. 245/253, a defesa requer a absolvição com base na insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Emerge da denúncia que, no dia 22/10/2020, por volta de 18:50, na Avenida Desembargador Ferreira Coelho, Farmácia “Preço Baixo”, Bairro Praia do Suá, em Vitória, os réus estavam na posse do veículo Fiat Uno Eletronic, ano 1994, placa MQN-4598, com plena consciência de sua origem ilícita, proveniente de delito de roubo.

Consta dos autos que policiais militares, durante patrulhamento tático motorizado, foram acionados via CIODES para verificarem no local acima mencionado um veículo que havia passado em cerco eletrônico na Avenida Marechal Mascarenha de Moraes com restrição de furto/roubo.

Comparecendo ao local, a guarnição avistou o referido veículo passando na via, razão pela qual deram voz de parada aos ocupantes. No entanto, o condutor descumpriu a ordem, realizou manobra brusca em um posto de combustível, retornou pela contramão de direção, passou por cima de uma calçada e seguiu em direção à Avenida Leitão da Silva.

Diante da reação dos ocupantes do veículo, os policiais realizaram o seu acompanhamento e, em perseguição, o motorista conduziu o veículo com direção perigosa, gerando perigo de dano, quase atropelando um motociclista que trafegava em sua mão de direção.

De acordo com a peça acusatória, foi dada nova voz de parada, que foi mais uma vez descumprida, e o condutor seguiu fazendo manobras perigosas, colocando em risco a vida das pessoas que transitavam pelo local.

Diante do fluxo de veículos na via, o automóvel ficou preso no trânsito, momento em que um indivíduo sem camisa saiu pelo lado do carona, buscando fugir do local, oportunidade em que os policiais desembarcaram da viatura e realizaram a devida abordagem da pessoa, identificada como Antônio Amorim dos Santos.

Por sua vez, o condutor do veículo ainda buscou realizar novas manobras arriscadas, conduzindo o carro pela calçada. Em nova perseguição, o veículo Fiat Uno ingressou de forma repentina na Rua Desembargador Ferreira Coelho, no Bairro Praia do Suá, vindo a subir na calçada e colidir o veículo em uma placa de trânsito. Ato contínuo, o condutor desceu do veículo e tentou fugir a pé, sem êxito. Abordado, foi identificado como Alexandro da Silva Reis.

O proprietário do veículo, por sua vez, afirmou que estacionou seu veículo em frente à empresa em que trabalha, mas não presenciou o momento da ação criminosa, não sabendo se os indivíduos foram os autores da subtração do carro.

Devidamente processado, o réu Alexandro foi condenado pelos crimes previstos nos artigos 180, do Código Penal, e 311, do CTB, enquanto o réu Antonio foi condenado unicamente pelo crime de receptação.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo
ao seu exame.

Cumpre informar que o crime de receptação é classificado como crime acessório (derivado ou parasitário), que
pressupõe a prova da existência de um crime antecedente,
embora, por seu caráter autônomo,
não
se exija a apuração definitiva deste,
nem
a condenação do seu autor (art. 180, §4º, do Código Penal)
1
.

Em relação ao elemento subjetivo, não se desconhece que a consumação do crime de
receptação simples
, a teor do art. 180,
caput
, do Código Penal, demanda
dolo
direto
do agente
quanto à origem ilícita do bem, contudo, observa-se que
a comprovação do elemento subjetivo do crime não advém estritamente da confissão
do acusado
,
podendo ser comprovado por outros elementos de prova, bem como pelas condições em que a receptação foi desvendada.

Nessa perspectiva, é

necessário aferir as circunstâncias em que a
suposta
receptação se
d
eu
, cuidando de verificar se a alegação da parte de que desconhece a origem criminosa dos bens receptados possui algum respaldo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para a configuração do delito previsto no artigo 180, caput do CP, é necessário que haja dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime.
A prova deste conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do Apelante.
No caso em tela, nota-se que a negativa de autoria por parte do apelante não encontra amparo nas provas carreadas no caderno processual, especialmente levando em consideração que o Réu não apresentou nenhuma prova documental que pudesse sustentar suas alegações, de modo que a tese apresentada por sua defesa não possui o condão de afastar o entendimento de que o apelante tinha total ciência da origem ilícita do bem apreendido em seu poder. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 013160013051, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021)”

Por sua vez, o crime previsto no artigo 311, do Código Penal, “
não exige para sua configuração dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito, sendo suficiente que reste comprovado estar o condutor trafegando em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano
” (STJ, AgRg nos EDcl no HC 354810/PB. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 17/10/2017. Dje 23/10/2017).

A
materialidade delitiva
está ancorada no Auto de Apreensão (apenso, p. 29), no Auto de Depósito (apenso, p. 33), no Dossiê Consolidado de Veículo (apenso, p. 63) e no Boletim Unificado (no Boletim Unificado (apenso, pp. 27/33), na Guia de Remoção de Veículo (apenso, p. 51).

No que se refere à
autoria
dos delitos, esta também está devidamente ancorada na prova dos autos.

Nesse contexto, os policiais responsáveis pela abordagem aos réus foram uníssonos ao prestarem depoimento em juízo, quando confirmaram que os localizaram na condução de veículo com restrição de furto/roubo, sendo que o condutor (Alexandro) dirigiu o automóvel gerando risco aos transeuntes, tentando fugir, ao passo que Antonio também tentou se evadir logo após a abordagem. Confira-se a transcrição dos seus depoimentos, cuja autenticidade não foi impugnada pelas partes:

Joziane Lopes da Silva

que a depoente se recorda dos fatos; (...) ; que no dia em questão,
o CIODES passou a informação de que um veículo com restrição de crime de furto havia passado pelo cerco
, dando informações sobre o seu paradeiro, então a guarnição da depoente foi ao encalço do dito automóvel; que foram para a Avenida Leitão da Silva, junto com a Beira Mar e o veículo passou;
que deram ordem de parada, sendo ela desobedecida e, ademais, foi empreendida fuga em alta velocidade
,
que quase acarretou em uma colisão contra um motociclista que vinha em sua mão de direção
;
que chegando próximo a um ponto de ônibus, o indivíduo que estava no banco do carona saltou do veículo
, ao passo que o
condutor jogou o carro na calçada e continuou a fuga
,
até que ele colidiu em uma placa de trânsito e a Polícia Militar logrou êxito em deter ambos os indivíduos
; (...);
que quem saiu do veículo pelo lado do carona estava sem camisa e era o denunciado ANTÔNIO
; (...) que o veículo estava com algumas avarias, ao final da ocorrência; (...)
que quem estava conduzindo o veículo era o Alexandro
, porque o Antônio saiu do carro pela porta do carona; que a depoente conseguiu abordar o Antônio no momento em que ele desceu perto do ponto de ônibus”.

Renato Gonçalves Damaceno

que se recorda da ocorrência; (...)
que quando avistaram o veículo e deram voz de parada, o condutor subiu na calçada, fez uma manobra brusca no posto de gasolina e seguiu na contramão de direção; que no cruzamento, quase atropelaram transeuntes
; que com a parada do trânsito, o acusado que estava no banco do carona desceu e o condutor seguiu a fuga,
mas a PM conseguiu abordar e deter ambos os réus; que o condutor apenas parou porque bateu numa placa de sinalização
; (...);
que era notório que os acusados sabiam da origem ilícita do automóvel, face as incansáveis tentativa de fuga;
q
ue o carro ficou avariado por causa da fuga;
que a vítima apareceu depois no DPJ; que a vítima confirmou a subtração de seu automóvel e o depoente não sabe dizer se foi crime de furto ou de roubo;
que o depoente e a Soldado Lopes abordaram o acusado ANTÔNIO, que saiu do carro em movimento, pelo banco do carona;

que os colegas de farda do depoente foram ao encalço do acusado ALEXANDRO
; (...)

O réu Alexandro negou a prática criminosa, ao passo que Antonio não foi interrogado, sendo declarado revel.

Nada obstante, cumpre ressaltar que o depoimento dos policiais é coerente e harmônico com a versão apresentada por agentes de polícia na esfera investigativa, não tendo sido percebida a existência de contradições que possam deslegitimar suas declarações. Diante do exposto, e com arrimo na palavra dos policiais militares que presenciaram o flagrante, que são sujeitos neutros na demanda, constata-se que a autoria é conclusiva.

A partir dessas diretrizes, entendo que as circunstâncias em que os réus foram encontrados são nitidamente comprobatórias de sua consciência quanto à origem ilícita do veículo, uma vez que foram abordados sozinhos na ocupação de um veículo cuja restrição de furto/roubo havia sido registrada no dia anterior aos fatos, não tendo apresentado informação satisfatória acerca de sua propriedade. Ademais, conforme se observa da fotografia anexada ao inquérito policial (apenso, p. 79), o automóvel continha uma publicidade de terceira pessoa (“Paulinho Eletricista”), indicando, de forma inequívoca, que não eram os proprietários.

Portanto, entendo comprovado o dolo (conhecimento e vontade) dos agentes, o que afasta o pleito absolutório.

Do mesmo modo, resta comprovada a autoria do delito constante do artigo 311, do CTB, haja vista que Alexandro, em fuga, trafegou em velocidade incompatível com a segurança em local de grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano, vindo a colidir, inclusive, com placa de trânsito.

Prosseguindo, a defesa argumenta que a exasperação da pena-base foi desproporcional, pugnando pelo seu redimensionamento para o mínimo legal.

De acordo com o édito condenatório, as penas-bases do crime de receptação foram exasperadas em razão da avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, antecedentes e consequências. Confira-se:

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta perpetrada pelo denunciado tida como grau elevado de reprovação, haja vista que após ser avistado pela guarnição da Polícia Militar, optou por empreender fuga, desobedecendo as ordens emanadas por agentes da lei; antecedentes maculados, sendo o acusado portador de maus antecedentes, por ostentar condenação penal com trânsito em julgado após este crime aqui tratado
(0003567-71.2019.8.08.0035 – transitado em julgado para a Defesa em 23/08/2021)3; (...);
as consequências extrapenais são graves, uma vez que o acusado colidiu com o veículo automotor, que culminou em avarias
; o comportamento da vítima não dificultou, nem facilitou a ação do réu; a situação econômica do denunciado não restou comprovada nos autos. (ALEXANDRO)

Culpabilidade evidenciada, sendo a conduta perpetrada pelo denunciado tida como grau elevado de reprovação, haja vista que após ser avistado pela guarnição da Polícia Militar, optou por empreender fuga, junto com o seu parceiro, desobedecendo as ordens emanadas por agentes da lei e, mesmo após descer do automóvel, decidiu empreender fuga a pé
;
antecedentes maculados, sendo o acusado portador de maus antecedentes, por ostentar condenação penal com trânsito em julgado após este crime aqui tratado
(0012603-40.2019.8.08.0035 – data do trânsito em julgado para a Defesa: 11/10/2022); (...);
as consequências extrapenais são graves, uma vez que o veículo automotor foi colidido, que culminou em avarias
; o comportamento da vítima não dificultou, nem facilitou a ação do réu; a situação econômica do denunciado não restou comprovada nos autos. (ANTONIO)

Como se pode observar, o juízo primevo utilizou-se de circunstâncias do caso concreto para exasperar a pena-base, fundamentando a exasperação, assim, mediante cotejo de elementos idôneos.

Prudente ressaltar que crime praticado anteriormente ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao fato apurado, apesar de não configurar reincidência,
gera maus antecedentes
(Nesse sentido: STJ, AgRg no HC 846574/ES. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 27/11/2023. DJe: 01/12/2023).

Do mesmo modo, configurou-se idônea a fundamentação para exasperação da pena-base do crime constante do artigo 311, do Código de Trânsito (
culpabilidade evidenciada,
sendo a conduta do acusado altamente reprovável, por ter conduzido o veículo automotor na contramão de sua direção, vindo a provocar efetivo dano material a terceiros; o acusado é possuidor de MAUS ANTECEDENTES, tendo em vista que ostenta condenação penal transitada em julgado após o fato aqui tratado;as circunstâncias do fato são desfavoráveis, uma vez que Alexandro visava ocultar a prática de delito antecedente – a receptação; as consequências extrapenais foram graves, eis que o veículo ficou danificado quando Alexandro colidiu contra uma placa de trânsito
).

Desse modo, havendo circunstâncias judiciais desabonadoras, é possível a fixação da pena-base acima do limite mínimo legal previsto no preceito secundário do tipo penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
PRADO, Luiz Regis.
Tratado de direito penal brasileiro:

volume 2
. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 782.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)